Tribunal: TJSP
Processo: 1016084-13.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Pedido da Municipalidade de substituição da CDA – Inviabilidade – Erro de lançamento – Modificação que implica em alteração dos lançamentos tributários – Precedentes desta Colenda 14a Câmara Julgadora – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC) - Recurso não provido.